Tribunal: TJBA
Processo: 8128978-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128978-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSILENE SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
BRENO PINHEIRO DA SILVA CARVALHO, ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENTREGA DE IMÓVEL SEM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL – HABITE-SE APENAS RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM MARÇO DE 2023 – MORA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS COMPROVADOS – PUBLICIDADE ENGANOSA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM R$ 20.000,00 – MULTA CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A obra só se considera concluída com a plena regularização e reconhecimento do habite-se pela instituição financeira, não bastando a entrega das chaves.

O pagamento de juros de obra até março de 2023 comprova a mora da construtora e impõe seu ressarcimento.

Vícios construtivos e divergências da oferta caracterizam falha do serviço e publicidade enganosa.

O atraso e a frustração da legítima expectativa configuram dano moral.

Lucros cessantes fixados em 0,5% do valor do imóvel durante o período de mora.

Dano moral arbitrado em R$ 20.000,00.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8128978-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROSILENE SILVA FERREIRA
e como apelada
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
por unanimidade
, em
DAR PROVIMENTO à apelação
, reformando integralmente a sentença para reconhecer a mora da construtora até março de 2023, condená-la ao ressarcimento dos juros de obra, ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além das demais repercussões determinadas no voto,
nos termos do voto da Relatora
, que passa a integrar este julgado.

Salvador, .

V